Tribunal: TJDFT
Processo: 0746671-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA No 1.170. REMESSA À TURMA PARA REJULGAMENTO DO AGRAVO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. TÍTULO EXECUTIVO TRANSITADO EM JULGADO. PARÂMETROS. ALTERAÇÃO. POSSIBILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA TR. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA No 810. EFEITOS DA DECISÃO. APÓS A PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. TEMA No 733. ACÓRDÃO EXEQUENDO TRANSITADO EM JULGADO APÓS DECISÃO DO STF NO RE No 870.947. INEFICÁCIA DO TÍTULO JUDICIAL QUANTO A ESSE ASPECTO. ART. 535,§ 5o, DO CPC. SUBSTITUIÇÃO PELO IPCA-E. AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA.
1. No acórdão do RE 870.947 (Tema no 810), o STF decidiu que o art. 1o-F, da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios, é constitucional para as condenações oriundas de relações jurídicas não tributárias e inconstitucional nas condenações oriundas de relações jurídicas tributárias. Por sua vez, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, foi declarada a inconstitucionalidade do referido dispositivo legal.
2. No julgamento do RE 1.317.982/ES (Tema no 1.170), o STF fixou a tese de que é aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1o-F, da Lei no 9.494/1997, na redação dada pela Lei no 11.960/09, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado. Embora referido julgado tenha mencionado apenas a questão dos juros moratórios, constata-se que a sua ratio decidendi também enseja alteração do índice de correção monetária quando o título executivo judicial divergir dos termos da tese fixada no Tema no 810.
3. Os juros moratórios e a correção monetária são consectários legais da obrigação a ser cumprida, cuja pretensão de recebimento renova-se todo mês. Logo, por serem efeitos continuados do ato, possuem natureza jurídica de obrigação de trato sucessivo, razão pela qual devem ser regulados em observância à legislação vigente à época da incidência. Destaca-se o entendimento de que os efeitos imediatos de alterações legislativas supervenientes alcançam as situações jurídicas pendentes (RE 1.317.982/ES).
4. Como consignado no acórdão proferido no RE no 730.462 (Tema no 733), a eficácia executiva da decisão declaratória de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo proferida pelo excelso STF tem como termo inicial a data da publicação do acórdão do Supremo no Diário Oficial (art. 28, da Lei no 9.868/1999). Essa eficácia atinge apenas as decisões judiciais supervenientes, pois, no caso de sentenças já transitadas em julgado, torna-se indispensável a propositura de ação rescisória, nos termos do art. 485, inciso V, do CPC.
5. Segundo o art. 27, da Lei no 9.868/99, a eficácia da decisão declaratória de inconstitucionalidade só pode ser restringida, ou postergada para a data do trânsito em julgado do acórdão ou outro momento posterior à publicação, por decisão de dois terços (2/3) dos membros da Corte Constitucional, o que não ocorreu em relação ao acórdão proferido no RE 870.947.
6. Caso o título executivo judicial tenha transitado em julgado após a publicação do acórdão do STF no julgamento do RE 870.947, a utilização da TR como fator de correção monetária para créditos titularizados em face da Fazenda Pública configura aplicação de preceito legal que já havia sido considerado inconstitucional, em decisão com eficácia erga omnes. Desse modo, em virtude do disposto no § 5o do art. 535 do CPC, há que se reconhecer a ineficácia do título executivo quanto ao fator de correção monetária estabelecido, sendo cabível a utilização do IPCA-E em substituição.
7. Agravo de instrumento provido.